Tribunal: TJES
Processo: 5027778-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027778-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: WENDERSON FREIRE SERRANO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027778-80.2023.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória–Comarca da Capital- 3º Juizado Especial Cível de Vitória (Justiça Volante)

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S.A

RECORRIDOS: WENDERSON FREIRE SERRANO, FABIO AUGUSTO DE SOUZA NUNES e HELLEN DE JESUS ARRAIS SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTESTE. SINAL AMARELO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REQUERIDO/ SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito em que os autores alegam que foram abalroados pelo veículo do requerido/segurado. A parte autora pugna pela condenação dos réus no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. Os requerentes, ora recorridos, apresentaram Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a dinâmica do acidente. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: “(...) Infere-se dos autos que o acidente se deu exclusivamente porque o requerido desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao avançar o semáforo amarelo no entroncamento de vias, vindo a obstruir a passagem da moto conduzida pelo filho do autor, dando causa à colisão. A própria declaração do requerido, de que cruzou no semáforo amarelo já caracteriza a confissão de culpa, uma vez que, na forma do Anexo II do Código de Trânsito, a luz amarela para controle de fluxo de veículos indica "atenção", devendo o condutor parar o veículo, salvo se isto resultar em situação de perigo. E, no caso, nenhum fato impeditivo à parada do veículo do requerido em obediência à sinalização semafórica foi provado. Portanto, o condutor do veículo requerido criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado.”

7. Ora, sabe-se que o ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em que pesem os argumentos da parte recorrente, não há provas nos autos de que a dinâmica do acidente tenha ocorrido conforme narrativa da parte requerida.

8.

A dinâmica do acidente (que indica a culpa exclusiva do requerido/ segurado pelo sinistro) é inconteste. Age com culpa, sob a modalidade imprudência, o condutor de veículo que avança sinal no amarelo, prestes a migrar para o vermelho, interceptando a passagem em cruzamento, sendo o responsável pelo sinistro. Tal circunstância foi confessada pelo próprio requerido no Boletim de Ocorrência.

9. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, pois encontra-se em consonância com o caso em concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)